Tribunal: TJES
Processo: 5000307-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000307-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDSON DA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATORIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírit
o

S
ant
o
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal que, na ação de “fornecimento de medicamento” ajuizada por
Edson da Silva
em face do Estado do Espírito Santo (ora agravante) e Município de Rio Bananal,
deferiu
a tutela de urgência postulada, para determinar
“
aos requeridos, que
forneçam
, em favor do autor, o medicamento TEMOZOLAMIDA 200MG/M2 (370MG) enquanto durar o seu tratamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa
diária
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: (
i)
preliminarmente, seja reconhecida a incompetência do juízo originário, ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I da CF), com a revogação da liminar já que concedida por juiz incompetente e a parte seja intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária, porquanto o STF firmou a Tese 793 no RE 855.178 acerca do direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento conforme regras de repartição de competência, e que,
in casu
, implicaria em direcionar o cumprimento à União Federal;
(ii)
o Estado não realiza tratamento oncológico, obrigação atribuída às estruturas hospitalares denominadas Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – Cacon, a quem é repassado verbas para o custeio do procedimento como um todo. Assim, o Estado não teria competência para fornecer o medicamento vindicado;
(iii
)
impossibilidade de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS; (
iv
)
a parte autora deixou de provar que o medicamento não padronizado é imprescindível e eficaz ao seu tratamento, ou a inexistência de outro tratamento com igual eficácia e menor custo garantida pelo Cacon;
(
v
)
desnecessidade de bloqueio de conta bancária do Estado, em razão do cumprimento da liminar já ter sido noticiado nos autos. O medicamento foi adquirido e está sendo disponibilizado ao autor, sem resistência ou inércia em cumprir a ordem judicial.

Assim, requer:
a)
preliminarmente, seja reconhecida a incompetência do juízo originário, ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I da CF);
b)
seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (art. 1.019, I, do CPC);
c)
se ultrapassado o pedido anterior, em antecipação de tutela recursal, seja observado o Enunciado CNJ nº 07, procedendo-se à regularização cadastral do pedido aqui formado pelo(a) paciente, para que seja atendido no CACON;
d)
seja o presente agravo conhecido e provido em todos os seus termos, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a liberação do bloqueio de verba pública;
e)

sucessivamente, seja, desde já, determinado no ato decisório comando referente ao ressarcimento financeiro ao ente que arcou com as custas da compra do fármaco, de forma a garantir a força vinculante e
erga omnes
da decisão do STF no TEMA 793.

Decisão ID 978724 indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Embora tenha sido intimado de forma eletrônica, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírit
o

S
ant
o
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal que, na ação de “fornecimento de medicamento” ajuizada por
Edson da Silva
em face do Estado do Espírito Santo (ora agravante) e Município de Rio Bananal,
deferiu
a tutela de urgência postulada, para determinar
“
aos requeridos, que
forneçam
, em favor do autor, o medicamento TEMOZOLAMIDA 200MG/M2 (370MG) enquanto durar o seu tratamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa
diária
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: (
i)
preliminarmente, seja reconhecida a incompetência do juízo originário, ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I da CF), com a revogação da liminar já que concedida por juiz incompetente e a parte seja intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária, porquanto o STF firmou a Tese 793 no RE 855.178 acerca do direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento conforme regras de repartição de competência, e que,
in casu
, implicaria em direcionar o cumprimento à União Federal;
(ii)
o Estado não realiza tratamento oncológico, obrigação atribuída às estruturas hospitalares denominadas Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – Cacon, a quem é repassado verbas para o custeio do procedimento como um todo. Assim, o Estado não teria competência para fornecer o medicamento vindicado;
(iii
)
impossibilidade de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS; (
iv
)
a parte autora deixou de provar que o medicamento não padronizado é imprescindível e eficaz ao seu tratamento, ou a inexistência de outro tratamento com igual eficácia e menor custo garantida pelo Cacon;
(
v
)
desnecessidade de bloqueio de conta bancária do Estado, em razão do cumprimento da liminar já ter sido noticiado nos autos. O medicamento foi adquirido e está sendo disponibilizado ao autor, sem resistência ou inércia em cumprir a ordem judicial.

Assim, requer:
a)
preliminarmente, seja reconhecida a incompetência do juízo originário, ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I da CF);
b)
seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (art. 1.019, I, do CPC);
c)
se ultrapassado o pedido anterior, em antecipação de tutela recursal, seja observado o Enunciado CNJ nº 07, procedendo-se à regularização cadastral do pedido aqui formado pelo(a) paciente, para que seja atendido no CACON;
d)
seja o presente agravo conhecido e provido em todos os seus termos, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a liberação do bloqueio de verba pública;
e)

sucessivamente, seja, desde já, determinado no ato decisório comando referente ao ressarcimento financeiro ao ente que arcou com as custas da compra do fármaco, de forma a garantir a força vinculante e
erga omnes
da decisão do STF no TEMA 793.

Decisão ID 978724 indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Embora tenha sido intimado de forma eletrônica, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

De partida registro que, o dever de prestar assistência integral à saúde, solenemente proclamado pelo art. 196 da Constituição da República, incumbe
solidariamente
a todos os entes políticos integrantes do plano da organização federativa brasileira que, nesse contexto, ostentam legitimidade
ad causam
para figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo de demandas que tenham por objeto prestações nessa área, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime de
repercussão geral
(TEMA 793/STF)
cuja ementa recebeu a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária
dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-050 Divulg 13-03-2015 Public 16-03-2015).

Malgrado não se desconheça a racionalização administrativa de responsabilidades, o que pode ser observado em determinadas circunstâncias, como no caso de tratamentos antineoplásicos, cuja realização fica a cargo dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - CACON ou dos
hospitais cadastrados nos CACON/UNACON
– cite-se Portaria nº 874/2013 do Ministério da Saúde, que Institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na no âmbito do SUS -,
descabe aqui acolher o pedido
de
que o fornecimento do medicamento seja redirecionado à União Federal.

Sendo a responsabilidade solidária, o autor tem liberdade para ajuizar a ação somente contra a União, contra o Estado-membro/DF, somente contra o Município, contra dois deles (ex: Estado e Município) ou contra os três entes em litisconsórcio. Assim, a parte pode incluir no polo passivo
qualquer um
dos entes, isoladamente, ou conjuntamente. Ela é quem escolhe contra qual (ou quais) ente(s) irá propor a ação,

e,
na hipótese,
escolheu
ajuizar a demanda
exclusivamente
em face do Estado, máxime porque o Sistema Único de Saúde SUS é composto pelos três entes federativos
(v. REsp. nº 507.205/PR, relator Ministro José Delgado, j. 07.10.2003).

Além do mais, a
Lei Complementar 907/2019
instituiu a “TABELA SUS ESPÍRITO SANTO”, com a finalidade de complementação dos procedimentos e valores praticados pela União, com previsão em seu art. 1º, §1º de
inclusão de “procedimentos e serviços não previstos na Tabela SUS expedida pela União”,
estando o Estado legitimado por lei federal e estadual a cumprir a tutela provisória,
a considerar que o medicamento
foi orçado em menos de R$ 10.000,00

(30 dias) e não houve alegação de
que o quantum excede o orçamento público estadual.

O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a já mencionada tese nº 973 concluiu que: “
(...)
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”, ficando claro que sendo direcionado ao Estado o cumprimento da obrigação de fazer requerida, e tratando-se de ente da Federação diverso tal ônus – União Federal -, poderá o agravante, em outra oportunidade, requerer o seu
ressarcimento
1
,
administrativamente ou em ação própria.

Quanto aos requisitos para concessão da tutela de urgência, frise-se que, como prefalado o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a
TESE nº 106, de força vinculante,
sobre quais as hipóteses em que o Poder Judiciário pode determinar que o Poder Público forneça remédios não previstos na lista do SUS:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de
laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da
ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de
registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência. “STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018. Recurso Repetitivo.

O termo inicial da modulação dos efeitos do recurso repetitivo foi alterado para a data da publicação do acórdão sobre Embargos de Declaração supracitado, em 4 de maio de 2018, já se aplicando a tese supra à demanda proposta em 2020.

Em relação ao 1ª requisito, consta dos autos, os quais estão muito bem instruídos,
Laudo médico
de 07.07.2020 e solicitação do medicamento administrativamente, juntados ao evento 972394 fl.01/02, atestando que o Sr. Edson, com 67 anos, é portador de Glioblastoma Multiforme (um tipo de neoplasia maligna do encéfalo) recidivado após cirurgia de 12.07.2019 e radioterapia (entre 07.10.2019 e 20.11.2019), “
sendo orientado que a melhor alternativa terapêutica paliativa de primeira linha”
é o TEMOZOLAMIDA 200MG/M2 (370MG) uso contínuo “
até a progressão da doença ou intolerância do paciente
”.
Ao mesmo evento também constam exames do autor.

Ao evento 972395 fora colacionado
Parecer Técnico/TJES/NAT Nº 978/2020
de 06.08.2020 avaliando o quadro do recorrido e o medicamento postulado, concluindo a equipe técnica do NAT que, em razão do quadro clínico do paciente, o
medicamento em questão constitui opção terapêutica para o caso, promovendo aumento de sobrevida global, opinando pelo seu
fornecimento

pelo Hospital Fundação Beneficente Rio Doce (onde trabalha o médico que prescreve o medicamento), conveniado com o SUS (CACON/UNACON).

Portanto, o Núcleo de Assessoramento opinou pelo deferimento do medicamento ao recorrido considerando todo o seu grave quadro clínico, sua idade avançada, e o fato de que o mesmo já foi submetido à cirurgia e radioterapia, além de chamar atenção para o fato de que o medicamento será utilizado apenas como paliativo e não como cura.

Não bastasse o próprio agravante ao evento 972399 responde à pergunta sobre possível substituto terapêutico no SUS do fármaco pleiteado da seguinte forma: “
Nenhum medicamento oncológico possui substituto terapêutico padronizado na RENAME, (...)”,
e assim, considero suficientemente preenchido o 1º requisito da Tese 106/STJ.

Resta também demonstrada a incapacidade financeira do autor, aposentado, em idade avançada e portador de grave doença,

tendo declarado por escrito a hipossuficiência e apresentado cartão do SUS, não sendo infirmada pelos documentos apresentados aos autos, e ainda, observo que o registro do medicamento na ANVISA foi atestado pelo próprio NAT.

Portanto, inexistem elementos para revogação da tutela provisória deferida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 300, CPC.

Por fim, ao que se constata do evento nº 972404, foi efetivado o bloqueio de verba no valor de dez mil reais do Estado do Espírito Santo –
quantum
considerado suficiente para garantir o pagamento de duas caixas do medicamento- concluindo ter havido descumprimento da tutela de urgência.

Depreende-se dos elementos juntados que, configurado o descumprimento e a urgência na aquisição do fármaco, é possível o deferimento de
medida excepcional
consubstanciada no bloqueio de valor suficiente para compra do medicamento deferido, nos termos da jurisprudência pacífica do c.STJ. (STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2014).

Todavia, ao que vislumbros dos autos, o Estado do Espírito Santo comprova ter iniciado os procedimentos e adotado as providências para aquisição e disponibilização do fármaco, tão logo tomou ciência da decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecer o medicamento ao agravado, sendo desnecessária e desproporcional a ordem de bloqueio.

Conquanto o medicamento precisasse ser adquirido pelo ente estadual e remetido ao Município onde reside o agravado - porquanto não padronizado – tendo-se concedido na origem, a meu ver,
prazo exíguo para
o cumprimento da tutela
, há nos autos provas da aquisição do fármaco em prazo razoável (ID 972408), sendo que não houve nenhuma manifestação do agravado nos presentes autos eletrônicos a autorizar a dedução de que o autor não recebeu o medicamento pretendido.

Portanto, faz-se necessária a reforma da decisão que bloqueou verba pública estadual no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais), a qual deve ser liberada em favor do ente estadual ora agravante.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão que determinou o bloqueio da verba pública estadual no valor de R$ 10.000,00.

1
Nesse sentido, estabelece o art. 35, VII da mencionada Lei nº 8.080/90:
“Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: [...] VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo”.

2
Sequer existem informações se o valor continua bloqueado ou foi liberado em favor de uma das partes.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC O R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO.
NÃO
PADRONIZADO
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. TESE 793/STF.
REQUISITOS PREENCHIDOS
DA TESE 106/STJ
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O dever de prestar assistência integral à saúde, solenemente proclamado pelo art. 196 da Constituição da República, incumbe solidariamente a todos os entes políticos integrantes do plano da organização federativa brasileira que, nesse contexto, ostentam legitimidade
ad causam
para figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo de demandas que tenham por objeto prestações nessa área, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime de repercussão geral (TEMA 793/STF).

2.
Descabe acolher o pedido de que o fornecimento do medicamento seja redirecionado à União Federal, mediante remessa à Justiça Federal, malgrado não se desconheça a racionalização administrativa de responsabilidades, o que pode ser observado em determinadas circunstâncias, como no caso de tratamentos antineoplásicos, cuja realização fica a cargo dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - CACON ou dos hospitais cadastrados nos CACON/UNACON – cite-se Portaria nº 874/2013 do Ministério da Saúde, que Institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na no âmbito do SUS. Sendo a responsabilidade solidária, o autor tem liberdade para ajuizar a ação somente contra a União, contra o Estado-membro/DF, somente contra o Município, contra dois deles (ex: Estado e Município) ou contra os três entes em litisconsórcio.

3.
A Lei Complementar 907/2019 instituiu a “Tabela Sus Espírito Santo”, com a finalidade de complementação dos procedimentos e valores praticados pela União, com previsão em seu art. 1º, §1º de
inclusão de “procedimentos e serviços não previstos na Tabela SUS expedida pela União”,
estando o Estado legitimado por lei a cumprir a tutela provisória,
a considerar
ainda
que o medicamento
foi orçado
em valor que aparentemente não
excede o orçamento público estadual.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a já mencionada tese nº 973 concluiu que: “(...) compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, ficando claro que sendo direcionado ao Estado o cumprimento da obrigação de fazer requerida, e tratando-se de ente da Federação diverso tal ônus – União Federal -, poderá o agravante, em outra oportunidade, requerer o seu ressarcimento
,
administrativamente ou em ação própria.

5.
Demonstrados os requisitos da Tese firmada no julgamento do Tema nº 106/STJ e por conseguinte, os requisitos do art. 300, CPC , não há motivos para alterar a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento pretendido.

6.
O Estado do Espírito Santo comprova ter iniciado os procedimentos e adotado as providências para aquisição e disponibilização do fármaco, tão logo tomou ciência da decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecer o medicamento ao agravado, sendo desnecessária e desproporcional a ordem de bloqueio de verba pública. Faz-se necessário conceder prazo proporcional à adoção de providências pelo ente federado para aquisição de medicamento quando este não é padronizado no SUS Estadual.

7
.

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão que determinou a ordem de bloqueio da verba pública.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.